Tribunal: TJMT
Processo: 0054500-22.2014.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0054500-22.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), ESTRELANDIA RECAPAGENS LTDA - EPP - CNPJ: 00.313.361/0001-98 (EMBARGADO), LARISSA HELENA NEGRAO - CPF: 049.910.391-26 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL- ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A BASE DE CALCULO DOS HONORÁRIOS – OMISSÃO CONFIGURADA - EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2. Havendo condenação, a verba honorária deve ser fixada em conformidade com o disposto no art. 55 da Lei n.o 9.099/95, tomando por base de cálculo o valor da condenação.

3. Embargos de Declaração acolhidos.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso em face do acórdão assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ICMS – COBRANÇA DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA – NÃO INCIDÊNCIA - INSUMOS DESTINADOS AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INCIDÊNCIA DE ISS - COMPROVAÇÃO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – MESMOS ÍNDICES PELOS QUAIS A FAZENDA PÚBLICA REMUNERA SEU CRÉDITO TRIBUTÁRIO – TERMO INICIAL JUROS DE MORA - TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA (SÚMULA 188, STJ) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ART. 85, §§ 3o E 5o, DO CPC – FAIXAS DE ESCALONAMENTO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se devidamente demonstrado nos autos que a compra de insumos de outros estados (remessa interestadual) se deu para a utilização em atividade fim sob a qual incide o Imposto sobre Serviço, tais operações não podem gerar cobrança de diferença de alíquota interestadual de ICMS.

A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo.

Conforme Súmula 188 do STJ, “Os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença”.

Quando a Fazenda Pública for parte no processo, os percentuais definidos no § 3o do art. 85 do CPC devem ser observados, uma vez que o código processual vigente prevê faixas de escalonamento para o cálculo dos honorários advocatícios, conforme o valor do proveito econômico (ou o valor atualizado da causa), tendo por parâmetro a quantidade mínima e máxima de salários mínimos (CPC, art. 85, §§ 3o e 4o, III).

O Embargante se insurge contra o referido acórdão,
sob argumento de omissão da base de cálculo que fixou os honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor de 200 salários mínimos e 10% sobre o valor remanescente que exceder os 200 salários mínimos.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado
(id. 123599455)
.

Contrarrazões (id. 126327180).

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Ao dar provimento parcial ao recurso interposto pelo Embargante, o v. Acórdão acabou por determinar que os honorários advocatícios sejam aplicados com o percentual de 20% sobre o valor de 200 salários mínimos e 10% sobre o valor remanescente que exceder os 200 salários mínimos, contudo não deixou claro qual a base de cálculo, uma vez que no voto constou a seguinte condenação:

“(...)
, no tocante aos honorários advocatícios, seja aplicado o percentual de vinte por cento (20%) sobre o valor de 200 salários mínimos (CPC, art. 85, § 3o, I), e o percentual de dez por cento (10%) para o valor remanescente que exceder os 200 salários mínimos (CPC, art. 85, § 3o, II)(...)
.”

Assim, de rigor o acolhimento dos embargos declaratórios para corrigir a omissão.

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, ACOLHO OS EMBARGOS para corrigir a omissão existente e fixar a condenação em honorários advocatícios nos seguintes termos:

“N
o tocante aos honorários advocatícios, seja aplicado o percentual de vinte por cento (20%) sobre o valor de 200 salários mínimos (CPC, art. 85, § 3o, I), e o percentual de dez por cento (10%) para o valor remanescente que exceder os 200 salários mínimos (CPC, art. 85, § 3o, II),
sobre o valor da condenação.”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022